Tribunal: TJES
Processo: 5016281-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de agressões e ameaças dirigidas à companheira, pessoa com deficiência visual, mediante golpes de facão e tentativa de enforcamento. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e a inexistência de medidas protetivas vigentes autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo uso de arma branca, pelas agressões reiteradas e pelo histórico de violência doméstica.

4. O relacionamento conturbado e a condição de vulnerabilidade da vítima — deficiente visual e dependente economicamente do paciente — reforçam a necessidade da custódia para assegurar sua integridade e interromper o ciclo de violência.

5. A existência de boletim de ocorrência anterior e a confissão do paciente quanto a agressões pretéritas demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP e na Lei Maria da Penha.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a medida extrema.

7. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e do perigo que o paciente representa à vítima.

8. A manifestação da vítima, no sentido de desejar a soltura do paciente por dependência cotidiana, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia, especialmente quando identificada situação de vulnerabilidade e subordinação emocional.

9. O magistrado de origem adotou providências complementares para assistência social da vítima, demonstrando atenção à proteção integral da mulher e à efetividade da Lei nº 11.340/2006.

10. A tramitação regular do processo, com audiência de instrução designada, afasta qualquer alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.

2. A vulnerabilidade da vítima e o histórico de agressões anteriores justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de novas violências.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a vítima e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016281-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEISON ALVES DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de agressões e ameaças dirigidas à companheira, pessoa com deficiência visual, mediante golpes de facão e tentativa de enforcamento. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e a inexistência de medidas protetivas vigentes autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo uso de arma branca, pelas agressões reiteradas e pelo histórico de violência doméstica.

4. O relacionamento conturbado e a condição de vulnerabilidade da vítima — deficiente visual e dependente economicamente do paciente — reforçam a necessidade da custódia para assegurar sua integridade e interromper o ciclo de violência.

5. A existência de boletim de ocorrência anterior e a confissão do paciente quanto a agressões pretéritas demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP e na Lei Maria da Penha.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a medida extrema.

7. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e do perigo que o paciente representa à vítima.

8. A manifestação da vítima, no sentido de desejar a soltura do paciente por dependência cotidiana, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia, especialmente quando identificada situação de vulnerabilidade e subordinação emocional.

9. O magistrado de origem adotou providências complementares para assistência social da vítima, demonstrando atenção à proteção integral da mulher e à efetividade da Lei nº 11.340/2006.

10. A tramitação regular do processo, com audiência de instrução designada, afasta qualquer alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.

2. A vulnerabilidade da vítima e o histórico de agressões anteriores justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de novas violências.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a vítima e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEISON ALVES DA CRUZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 5009651-56.2025.8.08.0014.

A impetrante sustenta que “a prisão preventiva, decretada sem representação criminal, sem medida protetiva vigente e sem demonstração de risco real, mostra-se medida precipitada, desnecessária e desproporcional, devendo ser urgentemente revogada.”

Aponta, também, a ausência de fundamentos para a decretação/manutenção da custódia cautelar.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante monitoramento eletrônico.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar, bem como, em caráter subsidiário, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Decisão proferida Id. 16201063, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16261912.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEISON ALVES DA CRUZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 5009651-56.2025.8.08.0014.

A impetrante sustenta que “a prisão preventiva, decretada sem representação criminal, sem medida protetiva vigente e sem demonstração de risco real, mostra-se medida precipitada, desnecessária e desproporcional, devendo ser urgentemente revogada.”

Aponta, também, a ausência de fundamentos para a decretação/manutenção da custódia cautelar.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante monitoramento eletrônico.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar, bem como, em caráter subsidiário, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Decisão proferida Id. 16201063, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16261912.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que, em 13 de agosto de 2025, o paciente ameaçou e agrediu sua companheira, ora vítima, na residência do casal em Governador Lindenberg/ES. O paciente, alcoolizado, iniciou uma discussão após a vítima pedir ajuda com o filho, proferindo xingamentos. Em seguida, desferiu golpes com um facão nas nádegas da vítima e tentou enforcá-la. A vítima conseguiu fugir, mas foi perseguida e ameaçada de morte com o facão. A polícia encontrou a vítima abalada e o paciente ao lado do facão. Populares confirmaram os fatos, caracterizando o ocorrido como violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha.

Nesse cenário, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos artigos 129, §13 e 147, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma da Lei 11.340/06.

A defesa insurge-se contra a manutenção do cárcere.

Sem razão.

Conforme evidenciada na decisão perfunctória, os elementos contidos nos autos, indicam a existência de relacionamento conturbado entre o casal, sendo a vítima, ainda, deficiente visual.

Da documentação acostada aos autos pela própria impetrante, Id. 161922051, verifico a existência de boletim de ocorrência do ano de 2024, em que há relatos da vítima de suposta agressões reiteradas praticadas pelo ora paciente.

Além disso, o próprio paciente, em interrogatório policial relativo a aludida ocorrência, confirmou que já agrediu e ameaçou a vítima e faz uso recorrente de bebida alcoólica.

Assim, nesta fase exauriente, constato que o cárcere se justifica para ser assegurada a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista as desavenças conjugais já relatadas, além da gravidade concreta dos fatos, materializada pelas supostas agressões com arma branca e xingamentos depreciativos.

Nesse cenário, em virtude da devidamente justificada prisão preventiva, a tese da defesa de substituição da custódia por medidas cautelares diversas revela-se descabida.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.<br>

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, diferentemente do que apontado pela defesa, as ações penais relativas aos crimes em análise não dependem de representação, e, a despeito da ausência de medidas protetivas vigentes, tais fatos não impossibilitam a manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, ao acessar o sistema PJE, em decisão proferida no Id. 79233026, há a informação de que a vítima, pessoa com deficiência visual, manifestou desejo quanto a soltura do paciente, tendo em vista que depende dele para as atividades cotidianas, além do cuidado com a prole comum.

Diante desse cenário, assim como consignado nas informações prestadas, o magistrado de origem, verificando que a vítima está inserida em um ciclo de violência doméstica justificado pela dependência com o paciente, determinou que fossem oficiados o CREAS e a Secretária Municipal de Assistência Social para viabilizar a ela serviços sociais disponíveis e eventual auxílio reclusão, minimizando o sofrimento dela e do filho do casal.

Portanto, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada e não sendo caso de substituição por cautelares diversas, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 05 de novembro do corrente ano, evidenciando a tramitação regular do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.